Tribunal: TJSP
Processo: 0008947-44.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500444
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008947-44.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMINIO
ATUA MOOCA II, é apelado DANIEL MADREGAL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008947-44.2017.8.26.0100 -Voto no 36.220
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 12a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATUA MOOCA II (credor, impugnado)
APELADO: DANIEL MADREAL (devedor, impugnante)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FERNANDO JOSÉ CÚNICO
EMENTA:
ETAPA DE CUMPRIMENTO DE JULGADO. Disciplina
condenatória em ação de cobrança de despesas condominiais.
Impugnação acolhida. Extinção da execução, com base no artigo
924, II, do Código de Processo Civil. Recurso do credor. Quitação.
Perda de objeto. Inteligência do artigo 1.000, do Código de
Processo Civil. Recurso prejudicado.
VOTO No 36.220
RELATÓRIO
Etapa de cumprimento de julgado, impugnação acolhida,
com a extinção da execução (fl. 162), apela credor, batendo-se pelo
prosseguimento, nos autos de origem.
Resposta recursal, a fls. 181/186.
FUNDAMENTAÇÃO
Pendência reconhecida pelo devedor, o que fez suprir,
trazendo depósito judicial (fl. 237/239), liquidação recepcionada pelo condomínio,
credor (fl. 244), já não subsiste o interesse de prosseguir no recurso (artigo 1.000,
do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008947-44.2017.8.26.0100 -Voto no 36.220
3
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, na circunstância de fato
superveniente (depósito satisfativo), dou o recurso por prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator